Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731013-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GASTROCALSS – GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Anulatória no 0727461-73.2024.8.07.0007, saneou o processo e indeferiu os pedidos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova. A parte agravante afirma ter ajuizado Ação Anulatória objetivando a declaração de nulidade do contrato que prevê multa por rescisão antecipada do contrato. Elucida ter requerido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a inversão do ônus probatório, tendo o Juízo indeferido tais pedidos. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Ressalta a necessidade de aplicação da teoria finalista mitigada e reconhecer a agravante como consumidora. Sustenta que a cláusula de renovação automática foi imposta por contrato digital e que é a parte agravada, na condição de fornecedora, quem detém os meios para comprovar se a parte teve ciência e deu aceite desta cláusula, sendo necessária a inversão do ônus probatório. Tece considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e inverter o ônus provatório. Preparo devidamente recolhido nos IDs 55966140 e 55966142. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 242527557 dos autos de origem: Trata-se de ação anulatória ajuizada por GASTROCLASS – GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., visando à declaração de nulidade de cláusula contratual que impõe multa por rescisão antecipada em contrato de serviços de telecomunicações com cláusula de renovação automática. A parte autora narra que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré em 04/11/2020, com prazo de 36 meses, prorrogável automaticamente por iguais períodos. Em outubro de 2024, após transcorridos 47 meses, solicitou a rescisão do vínculo. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de multa rescisória no valor de R$ 7.456,67, sob alegação de novo período de fidelização iniciado com a renovação automática. Sustenta a abusividade da cláusula de fidelização renovada automaticamente sem manifestação expressa, e requer a anulação da cláusula contratual e da multa imposta. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pugna pela repetição do indébito em dobro. Ao fim, formula os seguintes pedidos principais: a)“Inaudita altera pars, seja concedida tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa contratual aplicada contra a requerente, sob pena de astreintes, em caso de descumprimento da obrigação. b)Seja autorizado/admitido o depósito do valor controverso realizado pela parte autora; c)A inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, inc. VIII, da Lei 8.078/90; d)No mérito, seja confirmado o pedido de tutela provisória de urgência, julgando-se procedente os pedidos, para: e.1) declarar a nulidade da Cláusula Terceira, item 3.1 do contrato de prestação de serviços objeto desta ação; e.2) anular a multa irregularmente imposta contra a requerente; e.3) nos termos do art. 42, § único, do CDC, condenar a requerida à repetição do indébito, por valor igual ao dobro da multa irregularmente cobrada, acrescido de correção monetária e juros legais”. A autora promoveu o depósito judicial do valor cobrado (ID 218128872). A tutela de urgência foi indeferida (ID 218054992). A ré veio ao processo em 23/12/2024, representada por advogado munido de poderes para receber citação (ID 221749695) e apresentou contestação (ID 227891679) reconhecendo que houve contratação de serviços de telefonia com cláusula de fidelização de 36 meses; que o contrato previa renovação automática pelo mesmo prazo; que a autora não se opôs à renovação antes de seu termo; que os serviços foram prestados regularmente e pagos sem contestação durante o período de vigência. Delimita a controvérsia à legalidade da renovação automática da fidelização e à validade da multa rescisória cobrada, sustentando a licitude da renovação automática com fidelização. A ré defende que a cláusula de renovação automática do contrato é válida, pois foi previamente aceita pela contratante, inclusive por meio de aceite digital. Alega que houve concessão de novos benefícios comerciais com a renovação (como descontos e condições diferenciadas), o que justificaria a recontagem do prazo de fidelização. Afirma a legalidade da multa contratual, dizendo que a multa aplicada segue o previsto no contrato: 30% do total das mensalidades faltantes no novo período de fidelização. Cita o art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, que autoriza a cobrança proporcional de multa em contratos de telecomunicações com fidelização. Argumenta que a autora solicitou a rescisão durante o novo período de fidelização, portanto, devida a penalidade. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a autora, por ser pessoa jurídica que utiliza os serviços em sua atividade econômica, não se enquadra como destinatária final, afastando a incidência do CDC. Assevera a existência de boa-fé e ausência de abusividade, sob a alegação de que agiu com transparência e lisura, tendo documentado adequadamente o vínculo e seus termos. Aponta que a cobrança é legítima e não caracteriza enriquecimento ilícito ou prática abusiva. Defende a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, e que, no caso de condenação, o valor deve ser corrigido pela taxa SELIC. Ressalta que documentos eletrônicos possuem presunção de veracidade, especialmente em contratos digitais, citando jurisprudência nesse sentido. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica (ID 231111697), impugnando a alegação de extemporaneidade na juntada dos documentos de ID 227159252, sustentando sua pertinência e admissibilidade nos termos do art. 435 do CPC. Reafirma que não houve comunicação clara, específica ou consentimento expresso quanto à renovação da fidelização contratual, tampouco concessão de benefício que justificasse novo período de permanência obrigatória. Impugna o alegado “aceite digital”, sustentando que se trata de cláusula de adesão, ausente de destaque e sem real conhecimento do contratante. Reitera sua condição de consumidora, com base na teoria finalista mitigada, diante da sua vulnerabilidade técnica na relação de consumo e da utilização do serviço como destinatária final. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade da cláusula de renovação automática de fidelização sem nova pactuação expressa, nem contrapartida real. Sustenta a nulidade da cláusula com base nos arts. 6o, 46, 47, 51 e 54 do CDC. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 413 do Código Civil, para fins de redução equitativa da penalidade imposta, alegando que o contrato teve 47 de 72 meses cumpridos regularmente. Reitera o pedido de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por entender configurada a cobrança indevida sem engano justificável. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica frente à fornecedora de serviços de telecomunicação. Intimada a se manifestar sobre a decadência do direito de pleitear-se a anulação pretendida (id 235217959), a autora sustenta não haver decadência a ser reconhecida, no caso (id 239390150). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Inexistem preliminares a serem apreciadas. A relação jurídica subjacente a esta demanda não é de consumo, porque a contratação dos serviços de telefonia pela autora se destinou ao desenvolvimento das suas atividades comerciais, tratando-se de insumo, restando afastada a incidência do CDC. Sobre este assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Confira-se os seguintes precedentes: (...) Portanto, não se aplicam, ao caso em comento, as regras do Código de Defesa do Consumidor. Melhor sorte não socorre a autora quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. A regra estabelecida no artigo 373, inciso I do CPC informa que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No entanto, o § 1o do citado dispositivo legal permite, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso, daquele instituído no caput do artigo mencionado. No presente caso, não há óbice intransponível ao autor em demonstrar a concretude do direito vindicado por ele, justamente porque a prova pretendida não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte ré detenha, notadamente porque as questões acerca da interpretação de cláusulas contratuais, bem como nulidade de cláusula que impõe multa por rescisão antecipada em contrato de serviços de telecomunicações com cláusula de renovação automática, são eminentemente jurídicas, prescindindo-se de prova. Logo, não merece acolhida o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. Do comparecimento espontâneo Com efeito, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação. Porém, nas hipóteses em que tal comparecimento efetua-se por meio de advogado, a jurisprudência pátria entende que é indispensável para tal finalidade a concessão expressa de poderes específicos para o recebimento de citação. No caso, a ré compareceu aos autos, representada por advogado com poderes específicos para receber citação (ID221749707) e apresentou contestação. Conseguintemente resta suprida sua citação. Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pelo autor, na inicial, declaro suprida a citação da ré. 1. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A agravante alega que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso dos autos. Sem razão. No caso dos autos, o serviço prestado pela parte agravada à parte agravante tinha como objetivo incrementar a atividade empresarial, não sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de serviços com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, afastando as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.931/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO. SOFTWARE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCREMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, admita a mitigação da Teoria Finalista em hipóteses excepcionais, entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, como nos casos de aquisição de concessão de software destinado a auxiliar a gestão da atividade empresarial. 2. Ausente a alegada relação de consumo, bem como a vulnerabilidade técnica e econômica das agravantes, não se pode falar em mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual deve prevalecer para todos os efeitos legais. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2020960, 0715760-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) Ainda que a teoria finalista mitigada entenda pela possibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ainda que o serviço ou produto tenha sido contratado para fomentar a atividade, é necessária a demonstração da vulnerabilidade da empresa. Vejamos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIOS DE PAGAMENTO. REDECARD. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. São inaplicáveis as Súmulas n.os 5 e 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a reformar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual. 2. A utilização de serviços ou produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva impede a aplicação do CDC, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas quando comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.090.294/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES CONTESTADAS. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para julgar integralmente improcedentes os pedidos que integram a pretensão autoral. II. Questão em discussão 2.As questões em discussão são duas: 2.1) a verificação da falha nos serviços bancários prestados pela ré; 2.2) a presença dos demais pressupostos da responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelos enunciados das súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4.Sob a ótica do finalismo aprofundado, cuja aplicação é assentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a relação contratual esteja estabelecida entre duas pessoas jurídicas e que os serviços ou produtos adquiridos se destinem ao incremento da atividade produtiva/mercantil, ainda assim é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa jurídica, apresentar alguma espécie de vulnerabilidade frente ao fornecedor. (...) (Acórdão 2010891, 0748283-38.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) No caso específico dos autos, não restou demonstrada a vulnerabilidade da empresa agravante, estando correta a decisão agravada que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Sustenta, ainda, a parte agravante, ser necessário inverter o ônus probatório para que a parte ora agravada demonstre se a empresa agravante compreendeu as cláusulas contratuais que trataram de renovação automática do contrato e das consequências da renovação. Novamente sem razão. O Código de Processo Civil prevê a inversão do ônus da prova nos casos em que à impossibilidade ou excessiva onerosidade para o encargo. Vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. No caso específico dos autos não há demonstração de impossibilidade ou excesso em determinar que a parte autora faça prova dos atos constitutivos de seu direito, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de inversão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não se verifica fundamento para a inversão do ônus da prova, pois o autor não demonstrou hipossuficiência ou relação de consumo com a ré, tampouco dificuldade ou impossibilidade de produzir provas do fato constitutivo do seu direito, condições indispensáveis para a aplicação do art. 373, § 1o, do CPC. (...) (Acórdão 1975084, 0710774-80.2022.8.07.0010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA E IRREGULAR INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MECANISMO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CONDIÇÃO DE HIPÓSSUFICIÊNCIA TÉCNICA , ECONÔMICA OU INFORMACIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Incumbe ao autor fazer prova das alegações de fato que aduz como causa de pedir de sua pretensão indenizatória. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não apresentou provas da cobrança indevida e da ocorrência de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ônus não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC). 2. Inaplicável à hipótese a inversão do ônus da prova, uma vez que a narrativa inicial não indica estar o consumidor em posição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional. Antes, sob sua esfera de poder está fazer prova da alegada prática de cobrança indevida e de irregular inscrição de seus dados em cadastro de maus pagadores. Não apresentados, ademais, quaisquer elementos de convicção indicativos da verossimilhança das alegações deduzidas na peça vestibular, tem-se configurada situação processual que afasta a incidência da regra posta no inciso VIII do art. 6o do Código de Processo Civil. 3. Ilícito civil não demonstrado. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1887645, 0704982-29.2023.8.07.0005, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante, é incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2025 16:49:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador